Tribunal: TJBA
Processo: 2000834-43.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000834-43.2026.8.05.0001 RECORRENTE(S): AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO BOMFIM PEREIRA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO(S): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. TRABALHO EMBARCADO. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA QUANTO À RESTRIÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMARCA. COMPATIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO COM A ATIVIDADE LABORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária e impôs a proibição de ausência da comarca por período superior a 7 (sete) dias sem autorização judicial. O agravante comprovou vínculo empregatício como caldeireiro em regime embarcado no Estado do Rio de Janeiro, com escalas de 15 (quinze) dias (id. 102038292). II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se é juridicamente possível a substituição da espécie de pena restritiva de direitos fixada em sentença transitada em julgado pelo Juízo da Execução; e (ii) se a restrição de ausência da comarca por mais de 7 (sete) dias é compatível com o direito ao trabalho e a finalidade ressocializadora da pena para trabalhador embarcado. III. Razões de decidir O Juízo da Execução não possui competência para alterar a espécie da pena restritiva de direitos fixada na sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada material. A interpretação do art. 148 da LEP permite apenas a adequação da forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do apenado (STJ, HC 442.388/SP; TJBA, Agravo nº 2001204-56.2025.8.05.0001). A proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a 7 (sete) dias sem autorização prévia inviabiliza o exercício da profissão de trabalhador embarcado, cujo regime de escala demanda períodos maiores de afastamento. A execução penal deve priorizar o trabalho lícito como vetor fundamental de ressocialização e dignidade humana, devendo as condições impostas ser proporcionais e compatíveis com a realidade profissional do reeducando (TJBA, Agravo nº 2000211-51.2025.8.05.0150). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido parcialmente para revogar apenas a proibição de ausência da comarca por tempo superior a 7 (sete) dias, mantendo-se as espécies de penas restritivas de direitos originalmente fixadas. Tese de julgamento: "1. Transitada em julgado a sentença, o Juízo da Execução é incompetente para substituir a espécie de pena restritiva de direitos, cabendo-lhe apenas adequar a forma de cumprimento. 2. A fiscalização do apenado que exerce trabalho embarcado deve ser compatibilizada com suas escalas laborais, revogando-se restrições de deslocamento que inviabilizem a manutenção do emprego formal e a ressocialização pelo trabalho." Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º e 148. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg na Pet n. 15.802/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 20/11/2023. STJ - HC n. 442.388/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018; TJBA - Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 2001204-56.2025.8.05.0001,Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, Publicado em: 17/12/2025; TJBA - Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 2000211-51.2025.8.05.0150, Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Publicado em: 14/08/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000834-43.2026.8.05.0001, em que figuram como Agravante Guilherme Augusto Bomfim Pereira e como Agravado o Ministério Publico do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000834-43.2026.8.05.0001)